Tribunal: TJSP
Processo: 1022695-84.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade da sentença, afastada. Aplicabilidade do entendimento firmado no recurso repetitivo, REsp no 1.439.163/SP, de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Prova inequívoca de que a ré tinha

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Preliminar de nulidade da sentença, afastada. Aplicabilidade do entendimento firmado no recurso repetitivo, REsp no 1.439.163/SP, de que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". Prova inequívoca de que a ré tinha ciência e anuiu com o pagamento dos valores e que se beneficiam concretamente dos serviços fornecidos pela associação. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155968
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022695-84.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO VELEIROS DE IBIÚNA, é apelado SIGG NEGÓCIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.Sustenou oralmente o Dr. Samuel de Oliviera Garcia", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 4 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114 -Voto no 1208 - an
2
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114
Apelante: Associação Veleiros de Ibiúna
Apelado: Sigg Negócios e Participações Ltda
Comarca: Campinas
Voto no 1208
AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO DE
ASSOCIAÇÃO. Sentença de improcedência. Insurgência
da autora. Preliminar de nulidade da sentença, afastada.
Aplicabilidade do entendimento firmado no recurso
repetitivo, REsp no 1.439.163/SP, de que “As taxas de
manutenção criadas por associações de moradores não
obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”.
Prova inequívoca de que a ré tinha ciência e anuiu com o
pagamento dos valores e que se beneficiam concretamente
dos
serviços
fornecidos
pela
associação.
Sentença
reformada. RECURSO PROVIDO.

Associação Veleiros de Ibiúna apela da
sentença lançada na ação de cobrança, ajuizada em face de SIGG
Negócios e Participações Ltda, julgada improcedente, condenando-a
ao pagamento das custas processuais, bem como com os honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% do valor atualizado da
causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC (fls. 223/224).
Embargos de declaração foram opostos pela
autora às fls. 226/232 e rejeitados às fls. 234.
Inconformada, a autora recorre alegando,
preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação,
pois não observou questão de fato que afasta a aplicação do
entendimento, em sede de recurso repetitivo, Tema 882, REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114 -Voto no 1208 - an
3
1.439.163/SP, firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
No mérito, sustenta que a Associação autora
foi fundada pelo Sócio da empresa apelada, SIGG Negócios e
Participaçãoes Ltda, ou seja, o Sr. Sidônio Vilela Gouveia.
Afirma que o Sr. Sidônio era o proprietário
anterior dos lotes transferidos à GVG e depois à apelada, que instituiu a
cobrança, pela Associação, de valores visando estabelecer regular
contraprestação, por todos os titulares do domínio. Tanto a empresa
GVG quanto a apelada possuem relação direta com Sidônio, pois exerce
cargo de sócio administrador em ambas.
Pondera que juntou documentos aos autos, a
fim de fazer prova de que o Sr. Sidônio chegou a exercer o cargo de
Presidente da apelante e era bastante atuante, auxiliando até mesmo na
cobrança dos demais titulares de direito sobre os demais lotes
existentes.
Aduz que, ainda que não se possa confundir a
pessoa natural de Sidônio e a pessoa jurídica GVG e a apelada SIGG,
não se pode olvidar que a apelada tornou-se proprietária do lote 19,
muitos anos após a instituição da associação, e por longo período
continuou a efetuar o pagamento da contraprestação dos serviços,
interrompendo-os, imediatamente, após a publicação do acórdão
proferido no recurso repetitivo supramencionado.
Não é o caso de irregularidade de cobrança,
pois no momento da transferência da propriedade dos imóveis, a
obrigatoriedade do pagamento pelos serviços prestados já havia sido
instituída, jamais recusou os serviços prestados e não os questiona.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114 -Voto no 1208 - an
4
Busca o acolhimento da preliminar, a fim de
anular a sentença; subsidiariamente, que seja reformada a sentença a fim
de julgar procedente o pedido inicial (fls. 236/256).
O recurso, tempestivo e preparado, não foi
respondido (fls. 274).
É o Relatório.
Por primeiro, afasta-se a preliminar de
nulidade da sentença, pois se encontra devidamente fundamentada, eis
que o Magistrado entendeu ser aplicável, no caso, o entendimento
firmado em sede de recurso repetitivo, REsp 1.439.163/SP.
No entanto, merece ser reformada a respeitável
sentença, pois interpretou a tese de forma restritiva, para julgar
improcedente o pedido.
De fato, o C. Superior Tribunal de Justiça
firmou a seguinte tese, em sede de recursos especiais repetitivos:
“As taxas de manutenção criadas por
associações de moradores não obrigam os não associados ou que a
elas não anuíram” (STJ, REsp no 1439163/SP e REsp no 1280871/SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Min. Marco
Buzzi, Segunda Seção, j. 11/03/2015, DJe 22/05/2015).
No caso concreto, a autora juntou com a
réplica farta documentação fazendo prova de tudo aquilo que alegou
naquela oportunidade, e agora reitera no presente recurso.
Não é plausível a empresa apelada beneficiar-
se da alegação da inexistência de adesão automática, bem como do
entendimento firmado no recurso repetitivo, escusando-se do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114 -Voto no 1208 - an
5
pagamento que até então realizava e tinha pleno conhecimento.
Afinal,
seu
representante
legal
era
o
proprietário anterior do terreno, onde agora se encontra a Associação; é
sócio-fundador; atuou como presidente da Assembleia Geral da
Fundação (fls. 131) e, por anos, como Síndico (fls. 163, 170), inclusive
quando da aprovação de acréscimo do valor da contribuição (fls. 210),
de forma que seu comportamento, agora como representante legal da
apelada, em querer negar o conhecimento e anuência da referida
contribuição, contraria a boa fé objetiva que deve nortear a relação
existente entre as partes.
Evidente
que
essa
atitude
constitui
concordância tácita com condição de associado, pois, ao efetuar o
pagamento da contribuição e exigir o pagamento dos demais
proprietário, tornou-se associado, estando sujeito a aplicação da tese
acima referida.
A tese acima referida define duas categorias: a
primeira de associados e a segunda de anuentes. Deve se entender que
associados sãos aqueles que fazem o pedido por escrito, integrando os
quadros de sócios da associação. Anuentes são aqueles que não se
associaram por escrito, mas praticaram atos compatíveis com a
qualidade de sócios.
A apelada não nega ser proprietária do Lote
19, da quadra R e, em momento algum nega a prestação dos serviços,
notoriamente existentes.
Portanto, não há se falar em inexistência de
relação jurídica na forma como sustentado, sendo devidos todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114 -Voto no 1208 - an
6
valores inadimplidos, objeto da inicial, pois, como proprietária, se
beneficia de todas as benfeitorias implantadas, bem como dos serviços
prestados de forma que o não pagamento das contribuições configuraria
o enriquecimento ilícito.
Nesse sentido, em casos análogos, esta Câmara
já decidiu:
“EMENTA
-
CONTRIBUIÇÃO
E
TAXA
DE
ASSOCIADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
ASSOCIATIVO - Decreto de procedência - Descabimento - Muito embora tenha o
C. STJ, ao apreciar a matéria, firmado entendimento para efeitos do art. 543-C do
CPC então vigente (Tema 882), no sentido de que referidas taxas desobrigam os
não associados, a questão aqui possui contornos diversos - Autora que aderiu à
associação por ocasião da aquisição dos imóveis situados no loteamento
(assinatura de contrato-padrão) - Associação apelante que se encontra devidamente
constituída - Despesas regularmente aprovadas em assembleia (beneficiando todos
os proprietários do loteamento) - Cobrança regular e devida - Sentença reformada -
Recurso provido” (Apel. no 1019298-86.2016.8.26.0361, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 14.08.2019)
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
ASSOCIAÇÃO- Procedência em parte - Inconformismo da requerente que deve ser
acolhido - Pagamentos por certo período, participação em assembleia e solicitação
de serviços à autora que demonstram concordância tácita com a qualidade de
associado e funcionamento da associação - Condenação ao pagamento dos rateios
que se impõe- Sentença reformada - Recurso provido.”(Apelação no
1005474-08.2016.8.26.0152, rel. Desa Clara maria Araújo Xavier, j. 27/09/2019)
Portanto, é o caso de reformar a sentença, a
fim de julgar procedente o pedido inicial e condenar a ré ao pagamento
do valor apontado na inicial, ou seja, R$ 30.086,66, atualizado pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1022695-84.2017.8.26.0114 -Voto no 1208 - an
7
Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde o ajuizamento,
acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação, bem como no
pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da ação até a
data do efetivo pagamento.
Evidenciada a sucumbência, arcará a ré com as
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
fixo em 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, aqui já considerado o disposto no § 11, do mesmo dispositivo
legal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supra.
Benedito Antonio Okuno
Relator